Tribunal: TJES
Processo: 5002722-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002722-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA VERSATICA LTDA

AGRAVADO: MARLI DA PENHA BOSCHETTI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual rejeitou exceção de pré-executividade e determinou a reintegração de posse do exequente nas duas vagas de garagem do Edifício Veleiros, extinguindo o processo com fundamento no art. 924, II, do CPC. O recorrente pleiteia a reconsideração da decisão, sustentando que o ato impugnado teria natureza interlocutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que extingue o processo nos moldes do art. 924, II, do CPC, possui natureza de sentença ou interlocutória, e, consequentemente, se é cabível agravo de instrumento ou apelação como meio recursal próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pronunciamento judicial impugnado encerra o cumprimento de sentença, extinguindo a execução e determinando o arquivamento do feito, o que caracteriza, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, ato judicial com natureza jurídica de sentença.

A decisão é expressamente qualificada como “sentença” pelo juízo de origem, com base no art. 924, II, do CPC, o que reforça a natureza definitiva e exauriente do pronunciamento.

Nos termos do art. 1.009 do CPC, o recurso cabível contra sentença é a apelação, não sendo admissível o manejo de agravo de instrumento, cuja hipótese de cabimento se restringe às decisões interlocutórias, conforme art. 1.015 e parágrafo único do CPC.

A interposição de agravo de instrumento em lugar de apelação configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por inexistir dúvida objetiva sobre o meio impugnativo adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que extingue o cumprimento de sentença com base no art. 924, II, do CPC tem natureza jurídica de sentença.

O recurso cabível contra tal decisão é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º; 924, II; 1.009; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.175.861/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.03.2023; TJSC, AI nº 5063946-12.2023.8.24.0000, Rel. Des. Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, j. 12.12.2023; TJSP, AI nº 3001819-81.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 31.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002722-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA VERSATICA LTDA

AGRAVADOS:
MARLI DA PENHA BOSCHETTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por
CONSTRUTORA VERSATICA LTDA

em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento.

No agravo interno (ID 13101001), o recorrente requer que seja reconsiderada a decisão monocrática levando em conta a natureza interlocutória da decisão agravada.

Contrarrazões (ID 15239724) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

N
ão obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, conforme passo a externar.

Tal como restou assentado, trata-se originariamente de Agravo de Instrumento interposto por
CONSTRUTORA VERSATICA LTDA
em face de decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte recorrente, determinando a reintegração de posse do exequente nas duas vagas de garagem localizadas no pavimento “subsolo” do Edifício Veleiros até a aprovação da convenção de condomínio, com consequente extinção do processo nos moldes do art. 924, inciso II do CPC
.

Assim, compulsando os autos, observo que o ato judicial impugnado pelo agravo de instrumento tem natureza jurídica de sentença, que extingue a fase processual de cumprimento de sentença.

Senão, vejamos o dispositivo da manifestação judicial guerreada (ID 54363006):

SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, movido pelo Espólio de Alcino da Costa Vasconcelos e Marli da Penha Boschetti, em face da Construtora Versatica.

Em sentença proferida nos autos de n. 0016167-16.2012.8.08.0021, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a ré a restabelecer, até que seja realizada a convenção de condomínio para tal finalidade, a ordem de distribuição das vagas de garagem, restituindo ao possuidor da unidade n. 503 do Edifício Veleiros, a posse sobre duas vagas de garagem localizadas no pavimento “subsolo”.

Portanto, após o trânsito em julgado da sentença, os exequentes promoveram o presente cumprimento de sentença, a fim de ver cumprido o comando sentencial pela executada.

Devidamente intimada, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 23053981, alegando a impossibilidade de entregar as vagas de garagem aos exequentes por não mais deter a posse das mesmas, dado que a posse pertence aos proprietários da Cobertura 01.

Afirma que desde o ano de 2012 (data em que foi promovida a ação principal contra a demandada), a parte autora tem ciência de que a vaga de garagem é utilizada pelos adquirentes da Cobertura 01, sem que a exequente tenha manifestado qualquer empecilho ou impedimento.

Em manifestação exarada no ID 23835067, a parte autora sustenta que a empresa executada somente alienou o imóvel à pessoa de Antônio Cesar Correa no ano de 2016, o que corresponde ao lapso temporal de 4 anos após a propositura da demanda, de modo que, ao transmitir a posse das vagas de garagem que estavam em litígio para os adquirentes da Cobertura 01, a eles se estendem os efeitos da coisa julgada.

Certidão de ID 30648549 atestando a tempestividade da impugnação apresentada pela executada.

No ID 38794726 consta Instrumento particular de convenção de condomínio do Edifício Residencial Veleiros, no qual a parte autora alega ter sido unilateralmente produzido pela executada (ID 38792135).

Eis a sinopse do essencial.

Em casos em que o direito litigioso é transferido a terceiro, o STJ entende que o requisito para o que a eficácia da sentença seja estendida ao adquirente do objeto litigioso é de que exista um nexo de interdependência entre a relação jurídica submetida à apreciação judicial e os direitos alienados, de modo que o terceiro possa ser considerado sucessor em relação às obrigações subjacentes ao título executivo" (REsp 1.742.669/PR).

Compreende, igualmente, que a extensão desses efeitos não significa alteração da legitimidade, pois, conforme o disposto no caput do mesmo dispositivo, a alienação da coisa ou do direito litigioso, a título particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes (AgRg no AREsp 19.150/RS).

Assim, diante do princípio da instabilidade da instância, a rigor é despicienda a participação daquele que adquiriu o objeto litigioso, o qual pode ingressar voluntariamente, quando e se assim quiser, como assistente litisconsorcial (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.000.239/GO).

Não entendo caracterizada a situação de inadimplemento da requerida, notadamente porque, embora o novo adquirente se sujeite aos efeitos da coisa julgada, não é a requerida que tem ou não a disponibilidade do direito material, de modo que não vejo mora no particular, a qual estaria configurada no caso de embaraço causado pela mesma na tutela concedida.

Desse modo,
rejeito a impugnação

e determino a reintegração na posse do exequente nas duas vagas de garagem localizadas no pavimento “subsolo” do Edifício Veleiros até a aprovação da convenção de condomínio,
extinguindo a relação jurídica nos moldes do art. 924, inciso II do CPC
.

Expeça-se mandado de reintegração, nos termos acima, intimando os executados e o titular da Cobertura 01 do referido edifício, sendo viável a intimação recebida pela portaria responsável, nos moldes do art. 248, §4º do CPC.

Por isso,
após o trânsito em julgado, diligencie a Serventia na forma dos artigos 296, inciso II, art. 306, inciso II, alínea b e art. 438, inciso XXXIX do Código de Normas da CGJ/ES, e após, ao arquivo
.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Como se depreende, o pronunciamento mencionado possui clara natureza jurídica de sentença, sendo inclusive assim denominada pelo magistrado, em especial diante da expressa menção à extinção do processo nos moldes do art. 924, II, do CPC, bem como pelos comandos subsequentes, indicando que após o trânsito em julgado, o feito deveria ser arquivado.

Dessa forma, é inconteste que tal decisão é recorrível por meio de recurso de apelação, nos moldes dos arts. 203, §1º, e 1.009 do CPC.

De mais a mais, é cediço que a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação configura erro grosseiro, inadmitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida acerca do recurso cabível contra sentença, seja ela terminativa ou definitiva. Sobre o tema, seguem julgados:

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. MÉRITO .
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO NA ORIGEM, NA FORMA DO ARTIGO 924, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO TRANSFORMA O ATO COMPOSITIVO DA LIDE EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM LUGAR DE APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CABIMENTO . ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. "
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a interposição de agravo de instrumento contra a sentença que extingue o processo caracteriza erro grosseiro e não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva, como é a hipótese dos autos . Precedentes do STJ"
. (AgInt no AREsp n. 2.175 .861/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.) RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5063946-12 .2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 12-12-2023). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5063946-12.2023 .8.24.0000, Relator.: Antonio Augusto Baggio e Ubaldo, Data de Julgamento: 12/12/2023, Segunda Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA .
Interposição de agravo de instrumento contra sentença que julgou extinto o incidente, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Cabimento de apelação. Inteligência dos arts . 203, § 1º, 924, e 1.009, do CPC. Hipótese que não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 3001819-81.2024.8.26 .0000 Araraquara, Relator.: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 31/03/2024, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2024)

Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que manteve extinção do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, CPC – Decisão que tem natureza de sentença – Cabível a interposição de recurso de Apelação, e não de Agravo de Instrumento – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Erro grosseiro
– Inconformismo da parte, ademais, que foi arguido de forma totalmente extemporânea – Recurso não conhecido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2013901-64.2024.8 .26.0000 Lucélia, Relator.: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 25/04/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
Decisão que extinguiu a execução com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil – Natureza jurídica de sentença – Cabimento do recurso de apelação – Erro grosseiro – Precedentes desta Corte – Agravo de instrumento não conhecido
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21132218720248260000 São Paulo, Relator.: Fermino Magnani Filho, Data de Julgamento: 26/06/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/06/2024)

Cumpre registrar que a previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, acerca do cabimento do agravo de instrumento em face das decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, se aplica somente às decisões
não
definitivas, uma vez que não tem o condão de encerrar o feito executivo. Como já dito, por se tratar a decisão atacada de sentença, que, por óbvio, põe fim ao processo, o recurso cabível é o apelo, conforme previsão do art. 1.009 do CPC.
Desta feita, evidenciado o erro grosseiro do recorrente ao interpor agravo de instrumento, quando o recurso correto seria a apelação, o não conhecimento da presente insurgência recursal é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por não cabimento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.